Tribunal: TJMT
Processo: 1070553-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070553-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.702.651-72 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1070553-06.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):
VGR Linhas Aéreas

S/A

Recorrido(s):

Clarinda Maria de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem: 158

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 09 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão cancelamento do voo previamente contratado.

2.

A recorrente
defende que o cancelamento do voo se deu pela necessidade da manutenção não programada da aeronave, o que configuraria excludente de sua responsabilidade, bem como fora ofertado reacomodação a parte autora em outro voo o que, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida adquiriu passagens aéreas com saída de Fortaleza/CE à Cuiabá, para a data de 06/08/2022 com previsão de chegada às 10h50min.

4.

No entanto, o voo de retorno sofreu alteração, motivo pelo qual somente chegou ao destino final com aproximadamente 09 horas de atraso, com uma espera de 11 horas e 50 minutos no aeroporto para realizar o embarque.

5.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração do voo se deu em razão da manutenção emergencial da aeronave
,
não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

6.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

7.

No caso ora em análise, embora a companhia aérea tenha reacomodado a recorrido em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que somente chegou ao seu destino final quase 09 (nove) horas depois daquela inicialmente contratada.

8.

Ainda, certo de que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

10.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
está em consonância com o montante usualmente fixado por esta e. Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023